Tribunal: TJMT
Processo: 1036365-82.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036365-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), BRUNO EDUARDO HINTZ - CPF: 002.687.311-79 (AGRAVADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGA DA MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Banco Volkswagen S.A. contra decisão que, reconhecendo o pagamento integral do débito, determinou a restituição de veículo apreendido em ação de busca e apreensão ajuizada com base no Decreto-Lei nº 911/1969. A decisão impôs prazo de cinco dias para a devolução do bem, com multa diária em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) é válida a purga da mora realizada por terceiro, mediante depósitos judiciais, inclusive em ação de consignação diversa;

(ii) é necessária a prévia intimação do credor fiduciário para fins de purga da mora;

(iii) há adequação formal na via utilizada pelo terceiro interessado para informar o pagamento;

(iv) os depósitos efetuados foram suficientes para afastar a consolidação da propriedade do bem em favor do banco.

III. Razões de decidir

3. O pagamento integral da dívida, segundo os valores indicados na petição inicial e dentro do prazo legal de cinco dias da apreensão, legitima a restituição do bem, nos termos do art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

4. A ausência de prévia intimação do credor não invalida a decisão, pois a restituição decorreu de fato objetivo comprovado nos autos.

5. A via eleita pelo terceiro, embora não técnica, atingiu sua finalidade, sendo válida à luz da instrumentalidade das formas e do art. 6º do Decreto-Lei nº 911/1969.

6. Os depósitos totalizaram o valor do débito apontado pelo credor, configurando adimplemento substancial, apto a impedir a consolidação da propriedade do bem.

7. A multa cominatória imposta na decisão agravada observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É admissível a purga da mora mediante pagamento realizado por terceiro, inclusive por meio de depósito judicial em ação diversa, desde que observado o prazo legal. 2. O pagamento integral do débito, nos termos do art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, assegura ao devedor fiduciante o direito à restituição do bem apreendido, independentemente de intimação prévia do credor. 3. A via inadequada não invalida ato que atinge sua finalidade essencial, desde que respeitado o contraditório.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §§ 1º e 2º; CPC, art. 537.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, AI 0711769-39.2017.8.07.0020, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4ª Turma Cível, j. 13.03.2019; TJMG, AI 0246223-53.2024.8.13.0000, Rel. Des. Ramom Tácio, 16ª Câmara Cível Especializada, j. 12.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A
, em face da decisão proferida pela MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula, que nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
em face de
BRUNO EDUARDO HINTZ
, suspendeu os efeitos da liminar

de busca e apreensão anteriormente concedida.

Irresignado, o banco agravante sustenta, preliminarmente, a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar prejuízo de difícil reparação, e a nulidade da decisão por violação aos arts. 9º e 10 do CPC, em razão de ter sido proferida sem prévia intimação da instituição financeira sobre os depósitos apresentados pelo terceiro, caracterizando “decisão-surpresa”.

Aduz, ainda, a inadequação da via eleita pelo terceiro interessado, que, ao invés de manejar embargos de terceiro (art. 674 do CPC), apresentou mera petição nos autos principais, o que tornaria nulos os efeitos de sua manifestação.

No mérito, afirma que o valor depositado é inferior ao montante integral da dívida (R$ 107.120,25), o que inviabiliza o reconhecimento de quitação, nos termos do art. 3º, §2º, do Decreto-Lei 911/69 e da jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.418.593/MS). Sustenta que a purga da mora somente se perfectibiliza com o pagamento total das parcelas vencidas e vincendas, encargos contratuais, custas e honorários.

Defende, também, que o depósito efetuado na ação de consignação em pagamento não poderia ser aproveitado para fins de quitação, por se tratar de procedimento diverso e incompatível com o rito especial da busca e apreensão, além de violar o princípio da legalidade (art. 5º, II, CF).

Alega, ademais, ausência de anuência da instituição financeira na suposta venda do bem a terceiro, razão pela qual o negócio jurídico é nulo, pois o contrato proíbe expressamente a alienação sem autorização do credor fiduciário.

Requer, ainda, o reconhecimento da consolidação da posse e propriedade do veículo em favor do banco, nos termos do art. 3º, §1º, do Decreto-Lei 911/69 e do art. 56, §1º, da Lei 10.931/2004, diante do decurso do prazo legal de cinco dias sem o pagamento integral da dívida.

Por fim, impugna o prazo de cinco dias fixado para restituição do bem, reputando-o exíguo e desproporcional, e requer o afastamento ou a redução da multa diária imposta, argumentando não ter havido prévia intimação pessoal da instituição financeira, nos termos da Súmula 410 do STJ, além de ser o valor arbitrado excessivo e ensejar enriquecimento indevido da parte contrária.

Recurso tempestivo e preparado (id. 322857365).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.

MARCOS REGENOLD FERNANDES

(RELATOR)

Colenda Câmara:

Verifica-se, na origem, que se trata de
Ação de Busca e Apreensão
em face de
BRUNO EDUARDO HINTZ
,
ajuizada pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A
, em razão do inadimplemento do Contrato de Alienação Fiduciária nº 48976864, celebrado em 02/03/2023.

Segundo consta dos autos originários, foi inicialmente deferida liminar para busca e apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária, identificado como sendo um
Volkswagen T-CROSS COMFORTLINE 200, ano 2022/2023, chassi 9BWBH6BF8P4015778
, em virtude da inadimplência da parte requerida.

Posteriormente, sobreveio manifestação de terceiro interessado, que comprovou o depósito judicial da quantia de R$ 96.478,65, bem como informou a existência de outro depósito no montante de R$ 10.641,60, efetuado em ação de consignação em pagamento diversa (n.º 1013552-16.2025.8.11.0015).

Ao analisar a manifestação, o juízo
a quo
reconheceu o pagamento integral da dívida, determinando a restituição do bem apreendido no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite do dobro do valor de mercado do veículo, nos seguintes termos:

“Ação de busca e apreensão proposta por
BANCO VOLKSWAGEN S/A
em face de
BRUNO EDUARDO HINTZ
, todos qualificados, com base no Decreto-Lei n.º 911/1969.

Decisão de ID. 189559193, a conceder liminar de busca e apreensão. Ordem cumprida, consoante devolução de mandado de ID. 208459452.

Em seguida, a parte requerida purgou a mora, mediante depósito judicial da quantia de R$ 96.478,65 (ID. 208486051), nos autos, bem como a quantia de R$ 10.641,60 consignados na ação de n. 1013552-16.2025.8.11.0015, a requerer a restituição do veículo.

Decido.

1. Após a apreensão do bem, ocorrida 18 de setembro de 2025, a parte requerida, dentro do prazo legal de 05 dias (DL nº 911/1969, art. 3º e §§), purgou a mora em 18 de setembro de 2025, conforme depósito judicial documentado.

2. Desse modo, diante do pagamento integral do débito, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na peça inaugural R$ 107.120,25, com os acréscimos legais, a restituição do bem é medida de rigor conforme permissivo do art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei 911/1969.

(...)4. Isto posto, admissível a mora como purgada,
determino
a restituição do bem descrito na inicial ao requerido, livre de qualquer ônus, imediatamente, no máximo em 05 dias, a partir de quando aplico desde logo astreintes no valor de R$ 500,00 por dia, a ser computado até o limite do dobro do valor de mercado do bem atribuído pela comum tabela FIPE.

4.1. Promova a vinculação dos valores pagos na ação de n.º 1013552- 16.2025.8.11.0015, a este feito. (...)” (ID. 208827416, originários)

Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade de reconhecimento da purga da mora com base nos depósitos apresentados, inclusive aquele realizado em ação de consignação em pagamento, à alegada necessidade de prévia intimação do agravante, à suposta inadequação da via utilizada pelo terceiro interessado para informar o pagamento, bem como à pretensão de consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, diante do que entende o banco como insuficiência dos valores depositados.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a questão de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Após detida análise dos autos, entendo que presente recurso
não comporta provimento
. Vejamos.

Com efeito, a decisão agravada fundamentou que, tendo sido efetuado o pagamento integral dentro do prazo legal, impunha-se a restituição do bem, conforme art. 3º, §2º, do Decreto-Lei 911/69.

No caso, a alegação de
nulidade da decisão por ausência de prévia intimação

não prospera
, pois a restituição do bem decorreu de fato objetivo: o pagamento integral ou, ao menos, substancial da dívida.

Nessas hipóteses, não subsiste interesse jurídico na manutenção da apreensão, razão pela qual se mostra desnecessária nova manifestação do credor para confirmação de dados que constam dos próprios autos.

Assim, a decisão não se baseou em fundamento oculto ou inesperado, mas no reconhecimento do adimplemento devidamente comprovado.

Da mesma forma,
não prospera
a tese de
inadequação da via eleita pelo terceiro interessado
. Ainda que o meio utilizado não tenha sido tecnicamente o mais apropriado, eventual irregularidade formal não invalida ato que alcançou sua finalidade essencial, sobretudo à luz do princípio da instrumentalidade das formas.

O art. 6º do Decreto-Lei 911/69 admite o pagamento por terceiro, conferindo-lhe inclusive direito de regresso, de modo que não há qualquer vedação legal ao depósito realizado por pessoa estranha ao contrato. O essencial, aqui, é que a dívida foi quitada dentro do prazo legal, o que impede a consolidação da posse em favor do credor fiduciário.

O ponto central do inconformismo do agravante, relativo à suposta
insuficiência dos depósitos
,
igualmente não se sustenta
.

A decisão agravada demonstrou que os valores depositados totalizam exatamente o montante indicado pelo banco na inicial como sendo o valor integral do débito: R$ 107.120,25. O próprio juízo de origem certificou que o pagamento ocorreu dentro do prazo de cinco dias contados da apreensão, em conformidade com o art. 3º e §§ do Decreto-Lei 911/69.

Ademais, a decisão liminar proferida nestes autos foi enfática ao registrar que, ainda que se desconsidere o depósito realizado na ação de consignação, o valor de R$ 96.478,65, por si só, configura adimplemento substancial da obrigação, suficiente para afastar o rigor formal da medida extrema da busca e apreensão, conforme os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR DO DÉBITO DISCRIMINADO NA PETIÇÃO INICIAL
. DIREITO SUBJETIVO DO DEVEDOR FIDUCIANTE À
RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO.
SENTENÇA MANTIDA.
I. De acordo com o artigo 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei 911/1969, nos cinco dias seguintes ao cumprimento da liminar de busca e apreensão o devedor fiduciante poderá recuperar o veículo alienado fiduciariamente mediante o pagamento integral da dívida pendente. II . Efetuado o pagamento segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na petição inicial, não há como deixar de reconhecer o direito subjetivo do devedor fiduciante à devolução definitiva do automóvel.
III. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07117693920178070020 DF 0711769-39 .2017.8.07.0020, Relator.: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 13/03/2019, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 25/04/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g. n.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PURGA DA MORA CONTRATUAL - PRAZO - CINCO DIAS DA EXECUÇÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO - DEPÓSITO JUDICIAL - INTEGRALIDADE DA DÍVIDA
- VALORES APONTADOS NA INICIAL - REGULARIDADE - REVOGAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR - ORDEM DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO - MULTA COMINATÓRIA - VALOR - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - OBSERVÂNCIA. -
Cinco dias após executada a liminar de busca e apreensão, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do fiduciário. Nesse mesmo prazo, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (Decreto-Lei 911/69, art . 3º, §§ 1º e 2º)-
A fixação da multa cominatória deve se dar de modo a estimular a parte a cumprir a determinação judicial, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade - O valor da multa não pode ser irrisório a ponto de ser mais vantajoso para o devedor pagá-la do que cumprir a obrigação. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 0246223-53.2024.8 .13.0000 1.0000.24 .024621-5/001, Relator.: Des.(a) Ramom Tácio, Data de Julgamento: 12/06/2024, 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 14/06/2024) (g. n.)

Não procede
, da mesma maneira, a alegação de que
o depósito na ação consignatória não poderia ser aproveitado.

A finalidade da purga da mora é inequívoca: saldar integralmente a dívida. Tendo sido o valor depositado judicialmente em demanda conexa, sem controvérsia quanto à sua disponibilidade e origem, não há razão jurídica para desconsiderá-lo, sendo correta a determinação do magistrado de origem para vincular os valores ao presente processo.

A alegação de
ausência de anuência do banco na venda do veículo ao terceiro
é
igualmente irrelevante
para o deslinde da controvérsia. A decisão agravada não reconheceu a validade de qualquer cessão ou transferência;
apenas constatou que a dívida foi quitada
. A restituição do bem decorreu da purga da mora, e não de eventual reconhecimento de negócio jurídico entre devedor e terceiro, matéria que extrapola os limites cognitivos da presente ação.

Do mesmo modo,
não merece acolhida
a pretensão de ver
reconhecida a consolidação da propriedade e da posse do veículo em favor do banco
. A consolidação somente ocorre se o devedor não purgar a mora no prazo legal, o que não é o caso dos autos, pois o juízo de origem foi claro ao afirmar que o depósito ocorreu dentro do prazo de cinco dias, contados da efetiva apreensão do bem.

Por fim, quanto ao
prazo de cinco dias para restituição do veículo e à multa cominada
, também
não se verifica qualquer irregularidade
. Como já concluído na decisão liminar, tanto o prazo quanto o valor das
astreintes
mostram-se razoáveis, proporcionais e compatíveis com a jurisprudência desta Corte, não havendo excesso ou descompasso com o art. 537 do CPC.

Diante de todo o exposto, não se evidencia ilegalidade, teratologia ou desacerto na decisão agravada. Ao contrário, ela se encontra juridicamente correta, coerente com o procedimento legal da busca e apreensão, com o art. 3º, §2º, do Decreto-Lei 911/69 e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A
, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025